Tribunal: CARF
Processo: 10725.003042/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10725.003042/2008-46
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.329 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
MAURA FERREIRA BISSONHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. SUBSTITUIÇÃO DA ORIGINAL.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE DEDUÇÕES DE DESPESAS
MÉDICAS APÓS A CIÊNCIA DO LANÇAMENTO.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originalmente
apresentada, substituindo-a integralmente. Após a ciência da notificação de
lançamento, não é possível incluir valores de dedução de despesas médicas na
Declaração de Ajuste Anual

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.003042/2008-46
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003042/2008-46

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio do qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em razão da apuração das seguintes infrações:
- Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
30.302,80, da fonte pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-RJ, com base ans
informações prestadas pela fonte em DIRF.
Conforme relatado pela DRJ no Rio de Janeiro/RJ, a contribuinte entregou
impugnação na qual apresentou os seguintes argumentos de defesa:
- Ao proceder a retificação de sua declaração de rendimentos acreditou
equivocadamente estar na condição de isenta, tendo em vista ser portadora de
moléstia grave, sem contudo auferir rendimentos de aposentadoria.
- Em virtude do princípio da verdade material, solicita sejam considerados os
valores de R$ 3.007,64 e R$ 3.156,35, relativos à contribuição à previdência
oficial e despesas médicas, respectivamente, constantes das declarações
transmitidas anteriormente. Para comprovar tais despesas, acosta documentos em
anexo (fls. 08/12).
- Juntou à impugnação cópia de DARF (fl. 13) com os devidos acréscimos legais
de multa e juros, com o imposto suplementar de R$ 302,33, não impugnado,
acrescido do imposto já restituído, no valor de R$ 28,59, totalizando assim, R$
330,92 de valor principal.
A DRJ então avaliou a impugnação. Transcrito do voto do acórdão no 13-37.373
da 2a Turma da DRJ/RJ2, fls. 46 e segs. :
“(...)
Da análise dos autos, verifica-se que merece prosperar o entendimento da
fiscalização no que tange à omissão de rendimentos, pois corroborado pelos
Comprovantes de Rendimentos Pagos - Ano Base 2004, de fls. 08 e 09, verifica-se que
a contribuinte figura como beneficiária do montante de R$ 30.302,80, proveniente da
fonte pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, tal como apurado pela
autoridade fiscal.
Em sua defesa, a Contribuinte requer sejam consideradas as deduções de
contribuição à previdência oficial e de despesas médicas que teriam sido informadas
em sua declaração original, nos montantes de R$ 3.007,64 e R$ 3.156,35,
respectivamente, e comprovadas pelos documentos ora anexados (fls. 08/12).
Entretanto, deve se frisar que após a ciência da notificação de lançamento, não é
possível incluir valores de dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual - DAA, sob pena de se estar retificando a declaração após o lançamento de
ofício, procedimento vedado pela legislação tributária.
Ademais, é de se ressaltar o que preconiza o artigo 54 da IN SRF no 15/2001:
“Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente;
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003042/2008-46

II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.”
Conclui-se, assim, que a declaração retificadora tem a mesma natureza da
declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente.
Dessa forma, deve ser rejeitado o pleito da Contribuinte para a inclusão de
despesas médicas como dedução no exercício 2005, configurando-se tal abatimento
mera liberalidade do sujeito passivo.
Por outro lado, cabe se frisar que a contribuição à previdência oficial, no
montante de R$ 3.007,64 deve ser aceita, conforme o somatório dos valores de R$
1.392,76 e R$ 1.614,88 constantes dos Comprovantes de Rendimentos Pagos - Ano
Base 2004, de fls. 08 e 09, tendo em vista que tal dedução tem caráter tributário, é
compulsória e está diretamente vinculada aos rendimentos tributáveis apurados de
ofício.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência em parte da
impugnação, para acatar a dedução de contribuição à previdência oficial, no valor de R$
3.007,64.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 50 e segs., no qual
basicamente reitera suas razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação, e
afirma que já pagou parte do crédito lançado, por meio de DARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os principais argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário
já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 13-37.373 recorrido,
conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.329 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003042/2008-46

III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Em apertada síntese do cerne da questão aqui posta, ao ser autuado por omissão
de rendimentos o recorrente não nega os recebimentos, mas procura justificar a omissão
alegando ter originalmente oferecido os rendimentos à tributação em sua DAA e, posteriormente,
supostamente apoiado em orientações equivocadas recebidas, retificou a declaração
considerando os recebimentos em questão isentos do imposto. Em recurso voluntário, requer
sejam restabelecidas deduções declaradas originalmente e depois retiradas na retificadora.
Não resta razão à contribuinte, conforme bem esclarecido no voto do acórdão
recorrido.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
Ao liquidar os valores a serem cobrados, referentes ao lançamento em comento,
deve a unidade da Receita Federal verificar sobre eventuais valores já pagos por meio de DARF,
conforme alegado pela contribuinte e documento anexado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

t
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital